Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DE SÓCIO. DECISÃO ANTERIOR. PENHORA. VALOR GLOBAL DA DÍVIDA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A responsabilidade patrimonial de cada um dos executados foi limitada, individualmente, a valor determinado.
2. Os cálculos apresentados pelo credor demonstram a responsabilidade patrimonial de cada um dos executados.
3. A penhora de crédito do valor global da dívida de crédito sobre a quantia que o agravante tem a receber extrapola o limite da responsabilidade patrimonial do devedor.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.